Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001008-07.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (EMBARGANTE), ELIZANDRO LUIZ FERRARI - CPF: 775.117.431-53 (EMBARGANTE), JUELCI FERRARI - CPF: 139.988.979-68 (EMBARGANTE), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (EMBARGANTE), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1001008-07.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:
FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros.

EMBARGADa:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATO COOPERATIVO. OMISSÃO PARCIAL. COOBRIGADOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a suspensão de execução de título extrajudicial, ao reconhecer a natureza extraconcursal de crédito oriundo de cédula de crédito bancário firmada com cooperativa de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à competência do juízo da recuperação judicial para definir a natureza do crédito; (ii) saber se houve omissão quanto à incidência da novação decorrente da homologação do plano; (iii) saber se a operação configura ato cooperativo ou atividade financeira sujeita ao regime concursal; e (iv) saber se há omissão quanto à possibilidade de prosseguimento da execução em face dos coobrigados diante de eventual cláusula de liberação de garantias.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Não há omissão quanto à competência do juízo recuperacional, pois o acórdão enfrentou a matéria ao reconhecer que a extraconcursalidade fundada em previsão legal autoriza sua apreciação pelo juízo da execução, sem violação ao princípio do juízo universal.

Inexistente omissão quanto à novação, uma vez que a natureza extraconcursal do crédito afasta, por incompatibilidade lógica, a incidência dos efeitos do plano de recuperação judicial.

A caracterização do ato cooperativo foi devidamente analisada, reconhecendo-se que a concessão de crédito por cooperativa a associado, no âmbito de sua finalidade estatutária, enquadra-se no conceito do art. 79 da Lei no 5.764/1971, independentemente do instrumento financeiro utilizado.

Configura-se omissão quanto à análise da alegada cláusula do plano de recuperação judicial relativa à liberação de garantias, a qual deve ser suprida.

Todavia, a jurisprudência do STJ estabelece que a supressão ou modificação de garantias depende da anuência expressa do credor, inexistente no caso, razão pela qual permanece legítimo o prosseguimento da execução em face dos coobrigados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O reconhecimento da extraconcursalidade do crédito, quando fundado em previsão legal, afasta sua submissão ao juízo da recuperação judicial. 3. A modificação ou supressão de garantias no plano de recuperação judicial exige anuência expressa do credor, não sendo oponível automaticamente aos coobrigados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 13, 49, § 1o, e 59; Lei no 5.764/1971, art. 79.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1001008-07.2026.8.11.0000

EMBARGANTEs:
FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros.

EMBARGADa:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e outros, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução de título extrajudicial, ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito, por entender tratar-se de obrigação decorrente de ato cooperativo.

Sustentam os embargantes, inicialmente, a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, bem como seu cabimento com fundamento no art. 1.022, inciso II, do mesmo diploma legal, ao argumento de que o acórdão padece de omissões relevantes.

Alegam que, em sede de agravo de instrumento, foi expressamente suscitada a necessidade de reconhecimento da natureza concursal do crédito, bem como a submissão da controvérsia ao juízo da recuperação judicial, com pedido de suspensão da execução, o que não teria sido devidamente enfrentado pelo acórdão embargado.

Sustentam a existência de omissão quanto à competência do juízo da recuperação judicial para definir a natureza concursal ou extraconcursal do crédito, afirmando que tal atribuição decorre do princípio do juízo universal, previsto na Lei no 11.101/2005, especialmente em seus arts. 6o, 47 e 49, sendo vedado ao juízo da execução deliberar sobre a matéria.

Aduzem que o acórdão deixou de enfrentar a tese relativa à novação das obrigações decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005, circunstância que impactaria diretamente a exigibilidade do crédito.

Apontam, ainda, omissão quanto à inaplicabilidade do conceito de ato cooperativo ao caso concreto, sustentando que a operação entabulada possui natureza eminentemente financeira, materializada por cédula de crédito bancário, não se enquadrando no conceito previsto no art. 79 da Lei no 5.764/1971, razão pela qual o crédito deveria se submeter aos efeitos da recuperação judicial.

Defendem que as cooperativas de crédito, regidas pela Lei Complementar no 130/2009, desenvolvem atividades típicas do mercado financeiro, não sendo possível afastar a natureza financeira da operação para fins de exclusão do regime concursal.

Sustentam, também, omissão quanto à impossibilidade de prosseguimento da execução em face dos coobrigados, argumentando que o plano de recuperação judicial prevê a modificação das garantias, inclusive com liberação dos garantidores, o que impediria a continuidade da execução, sob pena de violação ao princípio da preservação da empresa e ocorrência de pagamento em duplicidade.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado, reconhecendo-se a natureza concursal do crédito, determinando-se a suspensão da execução, inclusive em relação aos coobrigados, ou, subsidiariamente, reconhecendo-se a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao apreciar agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão da execução, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito decorrente de cédula de crédito bancário firmada entre cooperativa de crédito e empresa posteriormente submetida à recuperação judicial.

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem cabimento restrito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em exame, verifica-se que a maior parte das alegações deduzidas pelos embargantes revela, em verdade, pretensão de reexame da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do presente recurso.

No que se refere à alegada omissão quanto à competência do juízo da recuperação judicial para definir a natureza do crédito, não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ao consignar que o reconhecimento da extraconcursalidade do crédito, quando fundado em norma legal expressa, não implica usurpação da competência do juízo recuperacional, mas simples aplicação da legislação de regência pelo juízo da execução.

Tal conclusão encontra respaldo no próprio sistema da Lei no 11.101/2005, que, ao excepcionar determinadas espécies de crédito dos efeitos da recuperação judicial, autoriza seu tratamento fora do juízo universal, especialmente quando se trata de hipótese de exclusão expressamente prevista em lei, como ocorre no art. 6o, §13, do referido diploma.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera irresignação da parte com o entendimento adotado.

No tocante à alegada omissão quanto à incidência da novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005, igualmente não prospera a insurgência.

Isso porque o acórdão embargado concluiu, de forma clara e fundamentada, pela natureza extraconcursal do crédito, em razão de sua origem em ato cooperativo, nos termos do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005.

Uma vez afastada a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, resta logicamente prejudicada a análise acerca da novação, instituto que pressupõe, necessariamente, a sujeição do crédito ao plano de recuperação.

Assim, não há omissão, mas sim desnecessidade de enfrentamento de tese incompatível com a conclusão adotada.

No que concerne à alegação de omissão quanto à caracterização do ato cooperativo, também não se verifica o vício apontado.

O acórdão foi expresso ao afirmar que a concessão de crédito por cooperativa a seu associado, no âmbito da relação estatutária, configura ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, sendo irrelevante, para tal finalidade, a natureza financeira do instrumento utilizado, desde que a operação se insira na consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

A tese sustentada pelos embargantes, no sentido de que a natureza financeira da operação afastaria a caracterização do ato cooperativo, foi implicitamente rejeitada, mediante fundamentação suficiente e adequada, não havendo falar em omissão.

Todavia, no que se refere à alegação de omissão quanto ao prosseguimento da execução em face dos coobrigados, especialmente diante da suposta existência de cláusula no plano de recuperação judicial que preveria a liberação das garantias, assiste parcial razão aos embargantes.

Com efeito, o acórdão embargado limitou-se a aplicar a regra geral prevista no art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, segundo a qual “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”, sem, contudo, enfrentar de forma específica a alegação de existência de cláusula no plano de recuperação judicial que alteraria as garantias originalmente pactuadas.

Não obstante, o saneamento dessa omissão não conduz à modificação do resultado do julgamento.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a supressão ou modificação de garantias no âmbito do plano de recuperação judicial exige a anuência expressa do credor titular, não sendo oponível de forma automática a todos os credores, especialmente àqueles que não concordaram com tal disposição.

Assim, ainda que existente cláusula no plano de recuperação judicial prevendo a liberação de garantidores, sua eficácia dependeria da concordância do credor embargado, circunstância não demonstrada nos autos.

Dessa forma, o prosseguimento da execução em face dos coobrigados permanece legítimo, não havendo alteração a ser promovida no julgado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão apontada quanto à análise da alegação relativa à eventual cláusula do plano de recuperação judicial acerca das garantias, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026